Tribunal: CARF
Processo: 10831.013926/2004-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 26/04/1999 a 27/09/1999
IMPOSTO DE IMPORTAC ̧A~O. FATO GERADOR. MOMENTO. CONFERE^NCIA FINAL DE MANIFESTO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA
O fato gerador do Imposto de Importação ocorre com a entrada da mercadoria estrangeira no Território Nacional, e a obrigação tributária ocorre mesmo em casos de extravio de mercadorias.
O prazo decadencial em casos de não comprovação do armazenamento de cargas registradas no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, configurando o extravio, dá-se pela aplicação do parágrafo único do artigo 173 do CTN, cujo momento é determinado pela data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento, no caso o Auto de Infração.
Recurso Especial Provido.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.013926/2004-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.497 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 26/04/1999 a 27/09/1999

INAL DE MANIFESTO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA
O fato gerador do Imposto de Importação ocorre com a entrada da mercadoria
estrangeira no Território Nacional, e a obrigação tributária ocorre mesmo em
casos de extravio de mercadorias.
O prazo decadencial em casos de não comprovação do armazenamento de
cargas registradas no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito
e do Armazenamento - MANTRA, configurando o extravio, dá-se pela
aplicação do parágrafo único do artigo 173 do CTN, cujo momento é
determinado pela data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento, no caso o Auto de Infração.
Recurso Especial Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as conselheiras
Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.013926/2004-78
Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.497 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.013926/2004-78

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (e-fls. 1419 a 1426), interposto pelo
Contribuinte, em face do Acórdão no 3402-006.144 (e-fls. 1377 a 1406), de 25 de fevereiro de
2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A I II

ERCADORIAS EXTRAVIADAS. ARBI

FATO GERADOR.
O artigo 67 da Lei n. 10.833/2003, ao
adas, apresenta norma de direito material,
acerca da bas -
o do CTN, mas sim do seu caput, acerca da aplica
direito no tempo.

fato gerador do imposto de impor
IPI- o §3o do artigo 2o

Assi o do artigo 67 da Lei n. 10
- iadas
amente
usou tal fundamento ser cancelado.
PRELIMINAR.
NUL

NCIA.

que observar os procedime

data, mater
tais requisitos no eivado -
o 70.235, de 1972,
desde q ca
a
especific
prazo decadencial.
PEDI INDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.

adequada s -

Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.497 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.013926/2004-78

DE
MANIFESTO. CARGA MANIFESTADA. EXTRAVIO.
juris tantum. T

realidade.
No caso de mer

gi
tri

-
rege- e, ainda que posteriormente modificada ou revogada
(art. 144, caput do CTN). A data a s
lta
ou extravio pela autoridade aduaneira.

o de que houve efetivamente a falta de
mercadoria manifestada, ou seja, de que ela foi arrolada em manifesto de carga,
ma rregada

em fiscalizada.
Recurso volu
Ficou assim assentada a deliberação da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhece
Imposto sobre Produtos Industrializados IPI. Vencidos os Conselheiros Diego
Diniz Ribeiro, Maysa de
Thais de Laurentiis Galkowicz (relatora) que davam provimento total ao recurso
para r II e,

voto de qualidade. Designada a Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula
para redigir o voto vencedor.
O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido por despacho aprovado pelo
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF (e-fls. 1450 a 1457), em 26 de
julho de 2019.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (e-fls. 1459 a 1467) em 5 de agosto
de 2019 em que pede que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.497 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.013926/2004-78

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial do Contribuinte foi interposto de forma tempestiva e atende
os pressupostos legais de admissibilidade.
Conhecimento
Quanto ao conhecimento, no Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial, foi dado seguimento para a rediscussão da matéria decadência para lavrar o auto de
infração complementar.
O Contribuinte apresentou como paradigmas o Acórdão no 9303-005.439 e o
Acórdão no 1402-001.320. Na análise dos acórdãos paradigmas face ao acórdão ora recorrido,
constata-se que a matéria foi prequestionada, expressamente tratada no voto condutor do acórdão
recorrido, e com clara divergência jurisprudencial em relação ao primeiro acórdão. Já em relação
ao segundo acórdão não há similitude fática. Portanto, constatada a divergência interpretativa
entre o acórdão recorrido e o Acórdão no 9303-005.439, vota-se pelo conhecimento.
Mérito
Na decisão recorrida ficou assente, por voto de qualidade, que no presente caso,
por não ter ocorrido pagamento parcial, aplica-se o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional,
no que tange ao prazo decadencial para lavrar o auto de infração complementar, não ocorrendo
assim a decadência.
Essa é a matéria da presente lide relativa ao extravio de mercadorias. Salienta-se
que o auto de infração original foi lavrado em 29 de dezembro de 2004, último dia para a não
ocorrência da decadência relativo ao período fiscalizado (26/04/1999 a 27/09/1999). Já o auto de
infração complementar foi lavrado em 4 de junho de 2010.
O Contribuinte sustenta em seu recurso, fazendo referência ao acórdão paradigma
(Acórdão no 9303-005.439, de relatoria do il. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas), que (efls.
1425 e 1426):

, visto que o primeir

art. 173, I, do CTN, qu
ser 01/01/2005 e passa a ser 01/01/2004.
Insta salientar que o voto

aixo transcrito), o p
-
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.497 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.013926/2004-78

direito, uma vez que este foi lavrado apenas em 04/06/2010
(fls. 1031).
rda com nenhum dos
en

apurar e cobra

-se ressaltar

dados de embarque, portanto, fin

Assim, a questão central é a definição do termo a quo para a contagem do prazo
decadencial para a cobrança do imposto de importação – II – nos casos de falta de mercadoria
constatada em conferência final de manifesto, quando existe uma intimação prévia ao
lançamento para que se prestem esclarecimentos quanto a destinação das cargas manifestadas.
O procedimento fiscal iniciou-se em 7 de outubro de 2003 (efls: 29 e 30),
Intimação CFM no 080/2003, para que a transportadora prestasse esclarecimentos quanto a
destinação da carga. No acórdão recorrido, considerando o art. 23 do Decreto-Lei no 37/66, art.
73, II, c do Regulamento Aduaneiro e art. 173, I, do CTN, considerou-se que o fato gerador do II
ocorreu no momento do lançamento de ofício, isto é, na data da lavratura do auto de infração
original de 29/12/2004.
Com isso, na decisão recorrida, o auto de infração complementar de 4/6/2010, que
por intermédio de provas adequadas, explicitou a materialidade tributável e a base de cálculo, foi
lavrado dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Com a devida vênia, entende-se que neste caso aplica-se o disposto no art. 173,
Parágrafo Único, do CTN que assim prescreve:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como a Intimação CFM no 080/2003, de 7 de outubro de 2003, notificou o
Contribuinte de medida preparatória indispensável ao lançamento, entende-se que o prazo
decadencial para o lançamento complementar se deu em 31/12/2009. Assim, o instituto da
decadência atingiu o auto de infração complementar lavrado em 4/6/2010.
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.497 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.013926/2004-78

Neste sentido cita-se a ementa do Acórdão no 9303-005.439:
Assunto: Imposto sobre a Importação – II
Data do fato gerador:10/12/2004
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto de Importação ocorre com a entrada da mercadoria
estrangeira no Território Nacional, e a obrigação tributária ocorre mesmo em
casos de extravio de mercadorias.
O prazo decadencial em casos de não comprovação do armazenamento de
cargas registradas no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito
e do Armazenamento - MANTRA, configurando o extravio, dá-se pela
aplicação do parágrafo único do artigo 173 do CTN, cujo momento é
determinado pela data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida
preparatória indispensável ao lançamento, no caso o Auto de Infração.
(grifou-se).
Do exposto, vota-se por dar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital